Tribunal: STF
Processo: RE 89338
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
POLICIAL MILITAR. LIMITAÇÃO DOS PROVENTOS. O  QUE  PROIBE
OART. 93, PAR. 8. DA CONSTITUIÇÃO, E  QUE  O  MILITAR  INATIVO
PERCEBA PROVENTOS QUE, CONSIDERADO O POSTO OU GRADUAÇÃO  A  QUE
CORRESPONDAM, SUPERE A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO MILITAR DA ATIVA NO
DITO POSTO  OU GRADUAÇÃO.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.